Tribunal: TJMT
Processo: 1036163-08.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1036163-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JULIANE DE MORAIS MELLO - CPF: 032.283.761-84 (ADVOGADO), LINCOLNN CRISTHYANO CUSTODIO DE GODOI - CPF: 022.240.611-96 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS RODRIGUES - CPF: 432.267.871-87 (AGRAVADO), DEBORA CANDIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 133.201.778-93 (AGRAVADO), JOAO NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 620.999.571-34 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. INTIMAÇÃO DE TESTEMUNHAS POR MANDADO. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA EXAUSTIVA. MEDIDA EXCEPCIONAL NÃO CONFIGURADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de adjudicação compulsória, indeferiu o pedido de intimação de testemunhas por meio de oficial de justiça, sob o fundamento de ausência de diligência suficiente por parte do advogado da parte autora após a frustração da tentativa por via postal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve esgotamento dos meios razoáveis para intimação postal das testemunhas, de modo a justificar a excepcional intervenção judicial prevista no art. 455, § 4o, do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3. O art. 455 do CPC estabelece como regra a responsabilidade da parte pela intimação das testemunhas, sendo a intimação judicial por mandado medida excepcional, cabível apenas diante de frustração devidamente comprovada da via postal.

4. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal exige a demonstração concreta de tentativas alternativas e diligências mínimas para justificar a intervenção estatal.

5. No caso, a mera devolução de correspondências, desacompanhada de complementação de endereço, tentativa de contato telefônico ou diligência presencial, não configura esgotamento dos meios razoáveis.

6. O uso do aparato estatal deve ser subsidiário e justificado, sob pena de desequilíbrio na relação processual e sobrecarga indevida ao Poder Judiciário.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A intimação judicial de testemunhas por meio de oficial de justiça somente é admissível após demonstração efetiva e concreta do esgotamento dos meios ordinários de intimação postal."

"2. A simples devolução da correspondência sem diligência adicional não configura a exceção prevista no art. 455, § 4o, I, do CPC."

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1036163-08.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: LINCOLNN CRISTHYANO CUSTODIO DE GODOI

AGRAVADOS: LUIZ CARLOS RODRIGUES e DEBORA CÂNDIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES

Colenda câmara.

Cuida-se de Recurso de A
gravo de Instrumento interposto por LINCOLNN CRISTHYANO CUSTÓDIO DE GODOI
contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 5a Vara Cível de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação de adjudicação compulsória que move em face de
LUIZ CARLOS RODRIGUES
, na qual se indeferiu pedido de intimação de testemunhas por meio de oficial de justiça, ante a ausência de diligências consideradas suficientes por parte do patrono da parte autora.

Sustenta o agravante, em suma, que a negativa de intimação judicial das testemunhas frustra a produção probatória essencial à causa, gerando cerceamento de defesa, especialmente diante de comprovadas tentativas frustradas de intimação postal.

Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ativo para suspender a audiência de instrução designada para o dia 23/10/2025, e determinar, desde já, a intimação das testemunhas por mandado judicial.

O preparo foi recolhido – Id. 322317857.

Não concedida à tutela recursal.

Ausente as contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Sustenta o agravante que teria esgotado os meios disponíveis para a intimação postal, ante o insucesso das correspondências enviadas aos endereços indicados.

Requereu, com base no art. 455, §4o, do CPC, a concessão de efeito suspensivo para suspender a audiência designada e, ao final, o provimento do recurso.

A decisão agravada entendeu que não foram esgotadas as diligências razoáveis antes da intervenção judicial, notadamente a ausência de tentativas alternativas à simples devolução postal.

Melhor sorte, entendo por desprover o recurso.

Isso porque, o artigo 455 do Código de Processo Civil estabelece como regra a incumbência das partes quanto à intimação das testemunhas por via postal, reservando a intimação judicial por meio de oficial de justiça apenas para hipóteses excepcionais, quais sejam:
frustração da intimação prevista no §1o ou quando o juízo a entender necessária.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não basta a simples devolução da correspondência com anotações genéricas como “destinatário desconhecido” ou a alegação de residência em zona rural para justificar, de plano, a expedição de mandado judicial.

A parte interessada deve demonstrar diligência concreta e esgotamento razoável dos meios alternativos – inclusive por contato telefônico, diligência prévia ou complementação de endereço – que revelem efetiva tentativa de localização.

No presente caso, o agravante limita-se a afirmar a frustração da entrega via AR sem trazer aos autos outros elementos que indiquem a adoção de providências complementares mínimas para localização das testemunhas.

Tal omissão inviabiliza a caracterização da hipótese de exceção prevista no §4o, I, do art. 455 do CPC.

A interpretação da norma processual deve prestigiar o equilíbrio entre os deveres processuais das partes e a racionalização do uso da máquina judiciária.

A propósito:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL, NO PROCESSO EXECUTIVO . NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXTRAJUDICIAIS DISPONÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I . Na origem, trata-se de Embargos à Execução Fiscal, nos quais a parte executada, representada pela Defensoria Pública, arguiu a nulidade da citação por edital realizada no processo executivo. O Juízo de 1o Grau declarou a nulidade da citação editalícia e dos atos que a sucederam. Interposta Apelação, pelo ente público, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso, para declarar válida a citação por edital, consignando que, "ao ajuizar a ação a exequente forneceu o endereço que dispunha para localizar a executada e seus sócios, entretanto, o Oficial de Justiça atestou o não cumprimento do mandado pelo fato de que a empresa não mais funcionava naquele endereço. Mencionada circunstância é suficiente a possibilitar a citação na modalidade excepcional, pois o artigo 8o da Lei de Execução Fiscal estabelece que o executado será citado pelo correio, por Oficial de Justiça ou por edital, contudo, não exige que após frustrada a citação pelo Meirinho, a citação por edital desafie o esgotamento de todas as vias extrajudiciais de localização da parte adversa . (...) Desse modo, uma vez infrutífera a citação por meio do Oficial de Justiça, que não a procedeu por não encontrar os executados nos endereços constantes do mandado citatório, não há qualquer nulidade na citação perpetrada pela via editalícia, haja vista que inexiste obrigatoriedade de esgotamento das vias extrajudiciais de localização da parte executada para, posteriormente utilizar o edital como forma de cientificar a parte quanto ao ajuizamento da Execução Fiscal". No Recurso Especial, sob alegada violação e interpretação divergente do art. 8o da Lei 6.830/80, a parte executada insistiu na arguição de nulidade da citação editalícia . Nesta Corte o Recurso Especial, interposto pela parte executada, foi conhecido e provido, em juízo de retratação, de modo a declarar a nulidade da citação e de todos os subsequentes atos processuais, ensejando a interposição do presente Agravo interno, pelo ente público. II. Na forma da jurisprudência do STJ, "cabe ao Município exequente promover efetivas diligências para localizar o endereço atualizado do Executado, quando ele não mais se encontrar no endereço correspondente ao do seu domicílio fiscal, o que inclui pesquisa junto aos órgãos com os quais possui convênio ou não. Não se consideram frustradas as demais modalidades de citação, a fim de permitir-se a citação por edital em execução fiscal, quando o Exequente não demonstra que, embora sem êxito, envidou esforços para a efetivação de citação válida"(STJ, REsp 1 .387.844/ES, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/08/2015).Com efeito,"é pacífica a jurisprudência desta Corte quanto à necessidade de a exequente esgotar todos os meios disponíveis para localização do devedor, a fim de que seja deferida a citação por edital"(STJ, REsp 927 .999/PE, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/11/2008). Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 290.988/ES, Rel . Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 19/08/2014; AgRg no REsp 1.565.872/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/08/2016; AREsp 1 .050.314/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 15/05/2017; AgInt no AgInt no AREsp 1.665 .820/PB, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (Desembargador Federal convocado do TRF/5a Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 20/05/2021. III. Agravo interno improvido .
(STJ - AgInt no AgInt no REsp: 1736002 TO 2018/0087989-3, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 07/12/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2022)

O uso do aparato estatal para diligências pessoais deve ser subsidiário, apenas quando o particular se mostre efetivamente impossibilitado, o que não é o caso dos autos. Exigir do juízo atuação substitutiva da parte sem a devida demonstração de exaurimento das vias próprias compromete o princípio da cooperação e onera indevidamente o processo.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mantendo-se incólume a decisão que indeferiu, neste momento, a intimação das testemunhas por oficial de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025